Tribunal: STJ
Processo: 0001723-09.2018.8.24.0025
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3111630 - SC
(2025/0435397-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUIS CARLOS SIEVES
ADVOGADO
: GABRIEL LEONARDO DE FREITAS - DEFENSOR DATIVO -
SC069987
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO
LEGAL
VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O agravante deixou indicar expressamente os dispositivos de lei
federal violados, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. A indicação dos dispositivos legais violados deve ser feita no recurso
especial, e sua menção, no agravo regimental, não sana a deficiência do
recurso não conhecido, em razão da preclusão consumativa.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 0b4cf4fe-5bf4-4c15-8612-e2a7706365a0

Documento eletrônico VDA55902284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 0b4cf4fe-5bf4-4c15-8612-e2a7706365a0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3111630 - SC
(2025/0435397-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUIS CARLOS SIEVES
ADVOGADO
: GABRIEL LEONARDO DE FREITAS - DEFENSOR DATIVO -
SC069987
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO
LEGAL
VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O agravante deixou indicar expressamente os dispositivos de lei
federal violados, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. A indicação dos dispositivos legais violados deve ser feita no recurso
especial, e sua menção, no agravo regimental, não sana a deficiência do
recurso não conhecido, em razão da preclusão consumativa.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava de decisão proferida pela Presidência
LUIS CARLOS SIEVES
desta Corte Superior, que não conheceu do seu recuso especial, diante da
incidência da Súmula n. 284 do STF.
No regimental, a defesa alega que “todas as razões do dissídio
jurisprudencial e todas as violações de artigos de lei federal cometidas pela
Decisão Recorrida foram amplamente e exaustivamente expostas ao longo de 20
páginas” (fl. 537).
Documento eletrônico VDA55902668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:23
Código de Controle do Documento: 655d8963-a6e8-41fd-bc54-483be8fc3bc2

Pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o recurso especial.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos aduzidos pelo agravante, deve a decisão
recorrida ser mantida por seus próprios fundamentos.
Embora a defesa sustente o preenchimento dos requisitos de
admissibilidade pelo recuso especial interposto, a leitura da peça de fls. 295-315
permite constatar o acerto da decisão proferida pela Presidência desta Corte
.
Superior
Com efeito, as razões recursais deixaram de explicitar quais os
dispositivos legais haveriam sido violados pelo Tribunal estadual, no julgamento
do recurso de apelação.
O Superior Tribunal de Justiça tem a função primordial, por meio do
recurso especial, de uniformizar a interpretação e a aplicação do direito federal
infraconstitucional. Com isso, o conhecimento do recurso, seja ele interposto pela
alínea "a" seja pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige,
necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por
contrariado.
Nesse sentido:
[...] Ressalte-se que é assente neste Tribunal que a não indicação
do dispositivo legal tido por violado revela a deficiência de
fundamentação, inclusive no tocante a alínea c do permissivo
constitucional, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
[...] (
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 1.793.805/SC
João
, 5a T., DJe
Otávio de Noronha
30/9/2022)
[...] O conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela
alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige,
necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se
entende por contrariado, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 284 do STF (AgRg no AREsp n. 1.366.658/SP,
Documento eletrônico VDA55902668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:23
Código de Controle do Documento: 655d8963-a6e8-41fd-bc54-483be8fc3bc2

Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
27/5/2019)
[...] (
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 1.773.624/CE
Sebastião
, 6a T., DJe
grifei)
Reis Júnior
4/5/2021,

Conforme bem destacou a decisão de fls. 528-529, evidencia-se a falta
de fundamentação do REsp em relação a esse ponto, circunstância que atrai a
incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, aqui aplicada por
: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
analogia
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Ressalto que a indicação dos dispositivos legais violados deve ser feita
no REsp e sua menção, no agravo regimental, não sana a deficiência do recurso
não conhecido, em razão da preclusão consumativa.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:23
Código de Controle do Documento: 655d8963-a6e8-41fd-bc54-483be8fc3bc2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0435397-9
AREsp 3.111.630 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00017230920188240025 17230920188240025
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIS CARLOS SIEVES
ADVOGADO
: GABRIEL LEONARDO DE FREITAS - DEFENSOR DATIVO - SC069987
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUIS CARLOS SIEVES
ADVOGADO
: GABRIEL LEONARDO DE FREITAS - DEFENSOR DATIVO - SC069987
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054858811888305<@
2025/0435397-9 - AREsp 3111630 Petição : 2025/0124995-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:16:27
Código de Controle do Documento: B13AA9B7-0462-4012-830E-632B25F6A3BA